Tribunal: TJPA
Processo: 0809501-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809501-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON PINHEIRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI 11.343/06 - TRÁFICO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA DETERMINADO O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR ANTE A PRESENÇA DE DOENÇA PULMONAR GRAVE - TUBERCULOSE.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Informação prestada pela SEAP atestando seu tratamento intramuros, bem como fazendo uso da medicação prescrita.

Sistema Penal apto a oferecer o tratamento necessário.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS, RESTANDO CLARA A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, RESTANDO A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART.

312 DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Des
.Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
ANDERSON PINHEIRO OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri.

De acordo com a impetração, o paciente fora preso em 24/08/21, pela suposta prática do crime de tráfico, art. 33 da Lei 11.343/06, ocasião em que foram encontradas em seu poder 13 trouxinhas de maconha e pequena quantia em dinheiro.

Alega o impetrante que Policiais Militares, após denúncia de tráfico, teriam se dirigiram ao local indicado e ao realizarem busca pessoal no paciente encontraram a droga, sendo conduzido à Delegacia onde foi lavrado o flagrante, mas, afirma que o paciente nega a posse do entorpecente e que o dinheiro encontrado em seu poder era fruto de seu trabalho e que tendo a defesa requerido sua liberdade o pedido foi indeferido, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva.

Aduz que que o paciente é jovem, tem apenas 22 anos de idade, possui residência fixa no distrito da culpa, é tecnicamente primário, possui emprego lícito, uma vez que é contratado da Prefeitura do Município, onde trabalha como zelador, além de ser pai de uma criança de apenas 05 anos de idade que necessita ter garantida sua subsistência, afirmando ainda ter sido pequena a quantidade de droga supostamente encontrada em seu poder, 7,40 gramas de maconha – substância que, alega, não possui alto poder viciante, chegando mesmo a ser utilizada para o tratamento de doença, afirmando não estarem presentes ao caso os pressupostos autorizadores da medida mais gravosa, nos termos do art. 312 do CPP.

Requereu a aplicação ao caso de medidas cautelares diversas da prisão ante, entre outros fatores, o direito de seu filho menor em conviver com o pai, bem como pelo risco concreto de que, se mantido preso, venha a perder seu emprego.

Por fim, assevera o impetrante ser o paciente portador de tuberculose pulmonar e que sua manutenção no cárcere agravará seu estado de saúde já debilitado pela doença, além de ser paciente que faz parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, razão pela qual pleiteia a aplicação ao caso do que disposto na Recomendação nº. 62 do CNJ, requerendo a concessão liminar da ordem para que lhe seja concedido o direito à prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde, ainda que com monitoramento eletrônico.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado conforme ID 6310055/56/57/58/59/60, porém, ante o fato de as informações prestadas não esclarecerem devidamente sobre as condições de tratamento do paciente pelo Sistema Penal, requeri informações complementares, ID 6311126, sendo tal pedido reiterado em ID 6464716, vindo estas a serem prestadas em ID 6573647/48/49/50/51/52 e 6638211/12/13, relatando, entre outras coisas, que o paciente se encontra em isolamento, bem como com esquema de medicamento/tratamento da tuberculose que fora diagnosticada para 180 dias.

Retornados os autos, foi denegado o pedido liminar ante a ausência dos pressupostos autorizadores da medida e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação.

Nesta Superior Instância, ID 6660746, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Visa o presente
habeas corpus
a concessão da ordem para que seja concedido o direito à prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde sob o argumento de que o mesmo está enfermo, necessitando de atendimento médico e que o sistema penal não oferece as condições necessárias ao seu tratamento, alegando ainda ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e as condições favoráveis

Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade conheço da impetração e adianto, desde logo, que acompanho a manifestação ministerial e
denego
a ordem impetrada, pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente.

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, assim como dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal, assim como não resta demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado em razão do seu estado de saúde.

Ademais, ainda que haja nos autos documento que mostre estar o paciente acometido de tuberculose pulmonar, não há informação de que o Sistema Penal não possa lhe proporcionar o necessário tratamento ou mesmo o medicamento indicado para tal, assim tendo se manifestado a representante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP - a quando da prestação de informações,
verbis
:

“...A SEAP figura como instituição de segurança pública e intramuros dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando coo conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos. Nesse sentido atua com ações educativas, consultas médicas, de enfermagem e de saúde bucal, realização de exames, vacinas, conforme preconiza as legislações do Sistema Único de Saúde – SUS. A equipe está composta por Enfermeiro, Médico, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Psicólogos e Assistentes Sociais, que realizam seus atendimentos diários, nas Unidades Penitenciárias, no horário de 08:h00 às 14j00.

Os casos que requerem atendimento de urgência e emergências são solicitados a saída do custodiado para atendimento a Unidade de Pronto Atendimento – UPA e os que requerem atendimentos de média ou alta complexidades e/ou cirúrgicos são encaminhados ao Sistema de Regulação do Estado e ficam no aguardo para o agendamento nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema de Saúde.

Assim, conforme relatório de saúde anexo a PPL foi diagnosticada com tuberculose pulmonar e se encontra em tratamento para a moléstia, com esquema medicamentoso para 180 dias.

(...)

RELATÓRIO DE SAÚDE Nº 68/2021

O interno encontra-se custodiado nesta Unidade Penitenciária (UP) desde 27/08/2021. Deu entrada com resultado de exame (baciloscopia) positivo para Tuberculose Pulmonar (CID 10: A 15.0) à época encontrava-se sintomático respiratório, tendo sido isolado na unidade. Na triagem de saúde, apresentou relatório médico da rede SUS do município de Igarapé Miri ..., atestando RX sugestivo de Tuberculose Pulmonar. Iniciou tratamento medicamentoso para tuberculose nesta Unidade Penitenciária em 02/09/21, que dever perdurar por 180 dias, tendo término de tratamento previsto para 02/02/2022. Encontra-se assistido e com encaminhamento para acompanhamento pelo serviço de nutrição da unidade...

Ressaltamos que a equipe de saúde desta Unidade Prisional, com apoio da direção e corpo técnico administrativo, tem se emprenhado em fornecer, de modo ambulatorial, a melhor assistência em saúde ao recuperando.”

Não há nos autos qualquer documento que comprove estar o paciente extremamente debilitado em razão da doença ou que o mesmo não esteja recebendo o devido tratamento pelo Sistema Penal/intramuros.

Assim, resta claro que o paciente vem tendo o atendimento médico devido e necessário ao seu restabelecimento, não se configurando a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega o impetrante, pois esta não restou comprovada neste caso, sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, acerca da necessidade, adequação e conveniência da medida, só sendo esta cabível quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, a informação nos autos é de que a unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, estando este em isolamento dos demais internos e fazendo uso da medicação prescrita e tendo a possibilidade de atendimento em unidade hospitalar caso este se faça necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº

0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão, vejamos excerto de sua manifestação,
verbis
:

“Pelas ponderações da SEAP, pelo laudo e atestado apresentados
, não
vislumbramos neste momento q
ue, o tratamento seja feito fora do sistema Penal,
porque a Casa Penal, onde o mesmo se encontra,
já começou o tratamento, isso reforça que o Paciente possa continuar a ser tratado pelos profissionais de saúde do
Sistema Prisional do Estado.
Como restou informado pela SEAP, o Paciente vem sendo atendido e medicado
conforme foram prescritos seus medicamentos. Caso o mesmo seja posto em Prisão
Domiciliar,
não há garantias jurídicas
ao Estado que, este seguirá corretamente o
tratamento adequado, para a moléstia que lhe acomete.
A prisão domiciliar, no sistema processual penal brasileiro, é
medida
excepcional
. Não comprovada a gravidade da doença e a impossibilidade de
tratamento pelas Casas Penais, não há como conceder tratamento fora do cárcere.
Não vislumbramos, no momento, a concessão de prisão domiciliar ao Paciente.
”

Quanto à alegação de que o paciente possui filho menor, com 05 anos de idade, e que este necessita de seus cuidados, não restou demonstrado nos autos tal imprescindibilidade e, como cediço, as condições pessoais supostamente favoráveis não são suficiente à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Quanto ao pedido para que seja concedida medida cautelar diversa da prisão, também entendo que esta não se mostra cabível ao caso, principalmente em razão do fato de o paciente já responder a outros crimes, restando clara a possibilidade de reiteração delitiva.

Assim,
a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, sobretudo diante da reiteração delitiva do paciente, pois, a prisão preventiva como garantia da ordem pública não se dirige à tutela do processo, mas, sim, à proteção da própria comunidade: a segurança e a tranquilidade da sociedade, de modo que, se estas estiverem ameaçadas pela prática de novos delitos, justificada estará a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS Nº 670878 - MG (2021/0168794-6) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO WILKERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES e BRENO WILBERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.21.058150-0/000. (...) Nas razões do presente writ, a Parte Impetrante sustenta ausência de fundamentação da prisão preventiva, bem como carência dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) De início, constato que o Juízo de origem verificou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva para a decretação da prisão cautelar, tendo em vista os resultados das diligências constantes no inquérito policial, as quais igualmente motivaram o recebimento da denúncia e a deflagração da ação penal. (...) O Tribunal de Justiça estadual, ao manter a custódia, destacou que (fl. 163; grifos no original): "Além da gravidade das circunstâncias delitivas, conforme se observa das CACs de fls. 134/141 e das FACs fls. 48/60 do documento único, os pacientes são reincidentes, bem como registram diversos apontamentos criminais, demonstrando o descaso dos acusados com o Poder Judiciário e as personalidades voltadas às práticas delitivas. Portanto, tenho que resta devidamente justificada a manutenção da segregação cautelar dos pacientes para assegurar a ordem pública, estando satisfeitos, portanto, os requisitos insculpidos no art. 312 do CPP." Como se percebe, os fundamentos da prisão cautelar não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva extraído a partir dos apontamentos recentes relacionados a crimes de tráfico (ambos os Pacientes) e de roubo (Paciente Bre no) a justificar a medida constritiva como garantia da ordem pública.
A propósito, vale destacar que, segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Nesse sentido: HC 450.322/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018 (DJe 04/02/2019); HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019). Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, nas quais deverá constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte requeira a sua utilização. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 670878 MG 2021/0168794-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 07/06/2021)

Temos no caso em análise que, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarreta qualquer constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, restando, portanto, devidamente fundamentada a decisão uma vez que se mostra necessário assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal.

Ressalto que o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (grifo nosso)

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/10/2021